Tribunal: TJBA
Processo: 8002373-21.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8002373-21.2023.8.05.0138 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO ITAU SA Advogado(s): ENY BITTENCOURT AGRAVADO:CLEITON PAULO DE LIMA Advogado(s): GIOVANNA VALENTIM COZZA ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE PARCIAL DA CLÁUSULA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para declarar a abusividade da cláusula contratual que previa a capitalização diária de juros em contrato de financiamento com garantia fiduciária. A decisão foi posteriormente integrada por novo pronunciamento judicial. A parte agravante sustenta a validade da cláusula de capitalização diária, defendendo a legalidade da prática com base em previsão contratual expressa e precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Requer a reforma da decisão, com o restabelecimento da sentença de improcedência proferida em primeiro grau. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é válida a cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros remuneratórios e moratórios, à luz do dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor; (ii) se é devida a restituição dos valores pagos em excesso em razão da declaração de abusividade da cláusula; (iii) qual o termo inicial da correção monetária incidente sobre os valores a serem restituídos; e (iv) se os honorários advocatícios devem ser calculados com base no valor da causa ou do proveito econômico obtido. III. Razões de decidir 3. A capitalização diária de juros é admitida em contratos bancários desde que expressamente pactuada (Medida Provisória nº 2.170-36/2001; Súmula 539/STJ). Contudo, exige-se que o consumidor seja informado de forma clara sobre as taxas aplicáveis (arts. 6º, III, e 46 do CDC). 4. No caso concreto, embora o contrato preveja a capitalização diária, faltam informações explícitas sobre a taxa diária de juros. Tal deficiência caracteriza afronta ao direito à informação clara e adequada. Precedentes do STJ. 5. A restituição dos valores pagos indevidamente em decorrência da cláusula abusiva configura consequência lógica da declaração de nulidade parcial da cláusula contratual, visando recompor o patrimônio do consumidor, sem configurar indenização autônoma. Tal entendimento está em consonância com o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. 6. A correção monetária deve incidir a partir do desembolso, momento em que se consumou o prejuízo do consumidor, nos termos da Súmula 43 do STJ. 7. Quanto aos honorários advocatícios, diante da impossibilidade de se mensurar o proveito econômico na presente ação revisional, é legítima sua fixação sobre o valor atualizado da causa. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de informação clara sobre a taxa diária de juros em contrato bancário com cláusula de capitalização diária configura abusividade e afronta ao dever de informação. 2. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual depende de previsão expressa e de informações claras sobre as taxas aplicáveis. 3. A restituição dos valores pagos indevidamente em decorrência de cláusula abusiva constitui consequência lógica da declaração de nulidade parcial da cláusula contratual. 4. A correção monetária incide a partir do desembolso, nos termos da Súmula 43 do STJ. 5. Na impossibilidade de mensuração do proveito econômico, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa” _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 46 e 52; CPC, art. 85, §2º; Medida Provisória nº 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020; STJ - AgInt no REsp: 1785328 PR 2018/0326467-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/04/2021. Visto, relatado e discutido este Agravo Interno nº 8002373-21.2023.8.05.0138, sendo Agravante Banco Itaú S/A e Agravado Cleiton Paulo de Lima, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator